Tribunal: TJES
Processo: 5000214-04.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Processo Legislativo
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5000214-04.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: LUIZ CARLOS COUTINHO

REQUERIDO: PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE ARACRUZ N. 4.515/2022. CONFORMISMO CONSTITUCIONAL DA NORMA IMPUGNADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I – A leitura atenta do normativo impugnado não vislumbrei nenhuma expressão que viole a iniciativa do processo legislativo, pois se relaciona a mera estipulação de data comemorativa com estímulo e fomento a orientação vocacional, dentro das atribuições que já competem a Administração Pública.

II - É evidente a ausência de interferência na organização administrativa ou pessoal da Municipalidade do normativo combatido pois não criou ou alterou as atribuições dos servidores e órgãos públicos municipais, tampouco alterou a organização administrativo do Município de Aracruz, inexistindo o vício de iniciativa apontado na exordial.

III - Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Peço vista

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
N.º
5000214-04.2023.8.08.0000

REQUERENTE
:
PREFEITO
DO MUNICÍPIO DE
ARACRUZ

REQUE
RIDO
:
PRESIDENTE DA
CÂMARA
MUNICIPAL DE
ARACRUZ e
CÂMARA
MUNICIPAL DE
ARACRUZ

RELATOR: DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de representação de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito de Aracruz em razão da Lei Municipal n. 4.515/2022, a qual prevê:

“Art. 1º Fica criada no Município de Aracruz a “Semana Municipal de Orientação Vocacional”, a ser realizada anualmente na primeira semana de julho.

Art. 2º Para o cumprimento do disposto na presente Lei, o Poder Executivo estimulará a publicar textos explicativos contemplando as profissões existentes, a realização de atividades de orientações tais como palestras, seminários, entrevistas e discussões no âmbito escolar, tendo sempre como objetivo auxiliar os jovens na escolha de uma profissão.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Vindicou a procedência da demanda e, para tanto, aduziu, em suma, que o tema do referido normativo possui iniciativa privativa do Prefeito Municipal, vez que toca à própria organização e funcionamento da Administração Pública.

Informações do requerido no id. 4434243 defendendo a constitucionalidade da norma.

Parecer do Ministério Público Estadual no id. 4492700.

Eminentes pares, analisando com acuidade a presente representação, verifico que não assiste razão ao requerente, vez que
presente
conformismo constitucional da norma municipal
, como passo a expor.

Arguiu o autor, a existência de vício formal atinente a iniciativa (subjetivo), inferido pela violação ao artigo 63 da Constituição Estadual - o qual reproduz o artigo 61 da Carta Magna, quando o parlamento municipal deflagra processo legislativo acerca de tema situado fora de sua esfera de atuação, vale transcrever:

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único.
São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua remuneração;

II - fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar;

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo;

IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

V - organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública;

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo.

A Lei Orgânica do Município de Aracruz, por sua vez, dispõe que:

Art. 30. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta lei.

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal as leis que disponham sobre:

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua remuneração;

II - organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração;

III - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, ressalvado o disposto no art. 22;

IV - criação e extinção de Secretarias e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI, da Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº
26
/2023)

Nessa senda, na leitura atenta do normativo impugnado não vislumbrei nenhuma expressão que viole a iniciativa do processo legislativo, pois se relaciona a mera estipulação de data comemorativa com estímulo e fomento a orientação vocacional, dentro das atribuições que já competem a Administração Pública.

Como bem ressaltou o próprio autor na sua exordial, as posturas descritas na lei constituem ações inerentes aquelas que já são desempenhadas pela organização administrativa municipal, notadamente a Secretaria Municipal de Educação e de Desenvolvimento Social e Trabalho, vejamos:

Lei 3.652/2013

Art. 12. A
Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho
de Aracruz tem as seguintes atribuições e competências:

[...]

XIV - promover, em articulação com os demais órgãos municipais, estudos e implantação de medidas que visem a formação de mão de obra e o desenvolvimento de oportunidades de trabalho;

XV - promover a articulação do trabalhador desempregado e/ou de baixa renda e de baixa qualificação profissional com o mercado de trabalho, através de cursos de capacitação e qualificação profissional, voltados à formação de associações e/ou empresas associativas de produção de bens e/ou serviços;

Art. 18. A
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
do Município de Aracruz tem as seguintes atribuições e competências:

[...]

XII - estimular novas vocações empreendedoras;

VIII - promover pesquisas e estudos sobre a dinâmica da atividade econômica do Município e seu impacto social, visando orientar ações do poder público e particular;

IX – articular-se com os demais órgãos da Administração Municipal aprimorando as bases de uma cultura gerencial, coletiva e participativa;

Art. 19. A
Secretaria de Educação
do Município de Aracruz tem as seguintes atribuições e competências:

[...]

II - promover a execução do Plano de Educação do Município;

V - estudar os meios necessários para a implementação de programas assistenciais que contribuam para acesso e permanência do aluno na Escola;

Lei n. 3.967/2015
– Plano Municipal de Educação de Aracruz (decênio 2015/2025)

Art. 2º São diretrizes do PME:

[...]

III – superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;

V – formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade

Os artigos retrotranscritos evidenciam que já faz parte das atribuições das secretarias municipais o fomento, pesquisa, orientações acerca de vocação laboral dos jovens daquele município, além de discussões no âmbito escolar.

Ademais, a Secretária de Educação mencionou, ainda, que “
Para o cumprimento do disposto na presente Lei, o Poder Executivo estimulará a publicar textos explicativos contemplando as profissões existentes, a realização de atividades de orientações tais como palestras, seminários, entrevistas e discussões no âmbito escolar, tendo sempre como objetivo auxiliar os jovens na escolha de uma profissão.
”

É evidente a ausência de interferência na organização administrativa ou pessoal da Municipalidade do normativo combatido pois não criou ou alterou as atribuições dos servidores e órgãos públicos municipais, tampouco alterou a organização administrativo do Município de Aracruz, inexistindo o vício de iniciativa apontado na exordial.

Destaco, por oportuno, que já me posicionei de maneira diversa quando este Plenário analisou a ADI n. 0000142-39.2022.8.08.0000, contudo, a maioria deste Tribunal compreendeu de maneira diversa e, portanto, hei de rever meu posicionamento em virtude do princípio da colegialidade.

Pelo exposto, presente o conformismo constitucional da normal municipal, julgo improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o nobre Relator,
mantendo o mesmo entendimento que manifestei nos autos do julgamento da ADI nº
0000142-39.2022.8.08.0000 por ele citada.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o preclaro Relator para julgar improcedente o pedido inicial.

Sessão de 23/11/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Respeitosamente peço vista dos autos.